Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719065-27.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS LINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 89, LEI No 13.146/2015. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, a qual condenou a acusada como incursa nas penas do art. 89, da Lei no 13.146/2015, c/c o art. 61, II, “e”, do Código Penal. 2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o acervo probatório, consistente no depoimento da testemunha, aliado aos demais documentos, como comprovantes de rendimentos decorrentes de pensão por morte no nome da vítima, de depósitos à conta da ré, de saques efetuados e empréstimos contraídos, além da ausência de transferência ao deficiente beneficiário, é apto a comprovar os fatos narrados na denúncia sendo, portanto, incabível sua absolvição. 3. Negou-se provimento ao recurso de apelação. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Assevera que a autoria atribuída ao delito está repleta de incertezas, os elementos probatórios apresentados não demonstram de maneira clara e indiscutível que o recorrente seja o responsável pelos atos descritos na inicial. Requer a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código Pena. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Não obstante, pelos documentos carreados aos autos, verifica-se que a comprovação da ilicitude da conduta da ré, porquanto demonstram que o benefício pensão por morte à vítima AYLTON ALVES DOS SANTOS, a qual passou a ser paga em 17/10/1987, foi, por diversas vezes, sacada pela ré, na condição de curadora do irmão; que foram realizados empréstimos bancários no nome de AYLTON, embora esse estivesse vivendo no Abrigo dos Excepcionais desde 26/04/1985; que o benefício foi depositado na conta da ré de outubro de 1987 a agosto de 2020 (ID 61820959). Nesse sentido, confira-se a síntese elaborada pelo d. juízo a quo acerca da conduta ilícita da ré (ID 61821052, pp. 3-4): ... Lado outro, da análise dos documentos e com base no depoimento testemunhal, verifica-se que os valores apropriados pela ré não foram repassados à vítima, a qual somente pode usufruir do benefício quando o curador Daniel conseguiu realizar os saques da pensão em setembro e outubro de 2019, no valor total de R$ 1.934,48. Assim, observa-se da leitura dos autos e das provas produzidas que, mesmo que a ré negue ter agido com dolo, admitiu, em sede policial, que efetivamente recebia os valores e que contraiu empréstimos, limitando-se a alegar que “que tinha que passar a pensão”, razão pela qual apropriou-se indevidamente de valores de rendimento do irmão (Id 64161192). Infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023